Tribunal: STF
Processo: RE 1467938
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. PLEITO SINDICAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ A EXPEDIR CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUANDO REQUERIDA POR SERVIDOR DA ATIVA. DECISUM DE PROCEDÊNCIA.



    INCONFORMISMO VEICULADO PELA MUNICIPALIDADE. AVENTADA SUPOSTA VEDAÇÃO DA PRÁTICA PELA PORTARIA N. 154/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, XXXIII E XXXIV, "B"). PRECEDENTES. ACRÉSCIMO DO INCISO VI, AO ARTIGO 96, DA LEI N. 8.213/1991, PELA LEI N. 13.846/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. 



    IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE SINDICAL. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PENALIDADE NA ORIGEM. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. PRECEDENTES. INCONTROVERSO NOS AUTOS A RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ACATAMENTO DA DECISÃO REALIZADO A DESTEMPO. EXIGÊNCIA DA PENALIDADE QUE SE MOSTRA APROPRIADA. MONTANTE TOTAL, NO ENTANTO, QUE ALCANÇOU VALOR DESPROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. 



    REMESSA OFICIAL E RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. INSURGÊNCIA DO SISEMCAM PARCIALMENTE PROVIDA.”.



    A seguir, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão combatido (Doc. 18, fls. 4-8):



    “Na lide em apreço, o Sindicato dos Servidores Públicos de Camboriú pretendeu, em síntese, que a Municipalidade expedisse Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, aos servidores em atividade. 



    Ocorre que, à época do ajuizamento da ação e da prolação da sentença, a matéria em debate era disciplinada pela Portaria n. 154/2008 do Ministério da Previdência Social.



    Contudo, em 18 de junho de 2019, a Lei Federal n. 13.846 acrescentou incisos ao art. 96, da Lei n. 8.213/1991, destacando-se: "VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor". 



    Diante da necessidade de apreciação da constitucionalidade do novo preceito, a rigor do disposto nos arts. 480 e 481, do CPC, combinados com a Súmula Vinculante n. 10 do STF, o presente julgamento foi suspenso, e o feito remetido ao Órgão Especial desta Corte de Justiça. 



    Nesse rumo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5005945- 05.2021.8.24.0000 foi acolhido e, a respeito, cita-se do voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Alexandre D'Ivanenko: 



    O art. 12 da Portaria Ministério da Previdência Social n. 154/2008 assim prevê: 



    Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor. 



    § 1º Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do pedido, situação na qual a CTC somente poderá ser utilizada para obtenção de aposentadoria no RGPS relativa ao cargo a que se refere a certidão.



      § 2º No caso de acumulação lícita de cargos efetivos no mesmo ente federativo, só poderá ser emitida CTC relativamente ao tempo de contribuição no cargo do qual o servidor se exonerou ou foi demitido. 



    (…)



    O inciso VI do artigo 96 da Lei Federal n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019, assim dispõe:



      Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    (…)



    VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; 



    Como visto, em apertada síntese, os termos da primeira norma foram positivados pela novel legislação, superando aquela Portaria, dispondo que a certidão por tempo de contribuição - CTC apenas pode ser expedida em favor de ex-servidores. 



    No que respeita à alegada inconstitucionalidade, entendo que, conforme há muito já se decidia nesta Corte de Justiça, ao servidor, seja ele ativo ou inativo, é garantido constitucionalmente o direito à certidão por órgãos públicos, tendo em vista o teor do inciso XXXIII e da alínea b do inciso XXXIV, ambos do artigo 5º da Carta Magna, in verbis: 



    (…)



    Evidente, assim, que, uma vez conferida pelo constituinte a garantia à todos de obtenção de certidões de interesse particular perante os órgãos públicos, "não há como condicionar o deferimento à situação de tal garantia constitucional à situação funcional do servidor, isto é, somente deferi-la se estiver inativo (exonerado ou demitido)", até mesmo porque não se tratam de "informações sigilosas e imprescindíveis à segurança da municipalidade e seus órgãos, mas dados de acesso amplo e irrestrito que deveriam ter sido disponibilizados de plano" (TJSC, Apelação n. 5018402-23.2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.ª Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 02-09-2021). 



    (…)



    Cabe acrescentar, por fim, que a intenção do legislador, ao proibir que servidores da ativa obtenham tal certidão, é evitar que estes façam o uso indevido desta e alcancem benefícios que não lhe sejam devidos. 



    Todavia, outrora este Tribunal de Justiça já afastou a equivocada justificativa legislativa: 



    (…)



    Assim, evidente a inconstitucionalidade da vedação legal contida no inciso VI do art. 96 da Lei Federal n. 8.213/91 (incluído pela Lei n. 13.846/2019). 



    Nesse sentido, consoante declarado pelo Órgão Especial no referido incidente, parece-me clara a violação constitucional perpetrada nesta hipótese. 



    Sendo assim, tratando-se de norma constitucional, não há falar em incidência de outras diretrizes, sejam aquelas reguladas pela Lei n. 8.213/1991 ou pela Portaria MPS n. 154, conforme equivocadamente defendido pela Municipalidade.



    Aliás, ainda que fosse o caso, a própria Portaria MPS n. 154, alterada pela Portaria MF n. 567, de 18/12/2017, estabelece que "Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do pedido, situação na qual a CTC somente poderá ser utilizada para obtenção de aposentadoria no RGPS relativa ao cargo a que se refere a certidão" (§ 1º do art. 12)’



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO defende a constitucionalidade do art. 96, inc. VI, da Lei Federal 8.213/1991, o qual limitou a emissão de certidão de tempo de contribuição apenas a ex-servidores. 



    Em suas razões, alega que o acórdão recorrido violou o princípio da supremacia do interesse público, ao acolher o “incidente para declarar a inconstitucionalidade da limitação de emissão de certidão de tempo de contribuição apenas a ex-servidores contida no inciso VI do artigo 96 da Lei Federal n. 8.213/91, por suposta violação ao art. 5º, incs. XXXIII e XXXIV, "b", da Constituição Federal” (Doc. 20, fl. 1).



    Explicita que “a CTC [certidão de tempo de contribuição] não é um simples documento de prestação de informações, mas uma espécie de título que assegura, ao interessado, o direito a aposentadoria com contagem recíproca de tempo de contribuição, e garante ao regime previdenciário instituidor do benefício de aposentadoria a informação fidedigna do período a ser objeto da contagem recíproca e posterior compensação financeira. Ademais, no processo de compensação financeira previdenciária, de que trata o § 9º do art. 201 da CF/1988, funciona como um verdadeiro título de crédito, pois permitirá que o regime de previdência instituidor da aposentadoria obtenha o custeio de parte do valor do benefício junto ao regime de origem. Nesse sentido, pela sua natureza, a CTC emitida gera direitos e obrigações aos envolvidos, não sendo apenas declaratória de uma situação” (Doc. 20, fl. 12).



    Argumenta que “se fosse permitido emitir CTC a servidor que permanecesse no exercício do cargo efetivo, o ente federado arcaria com duplas consequências financeiras: o pagamento da compensação, na forma da Lei nº 9.796, de 1999, relativamente ao tempo de contribuição que certificou e que foi computado para fins de aposentadoria no RGPS, e o custeio de um segundo beneficio, por idade ou decorrente do risco previdenciário, tais como aposentadoria por invalidez e pensão por morte” (Doc. 20, fl. 12).



    Ressalta que “enquanto o servidor estiver amparado por RPPS por ser titular de cargo efetivo, não se emite CTC relativamente ao tempo cumprido nesse cargo. A certificação exige a prévia vacância do cargo, pois o servidor titular de cargo efetivo possui um vínculo institucional com o ente federativo, que se extingue com a aposentadoria pelo RGPS ou por RPPS, conforme previsão expressa no § 14 do art. 37 da CF/1988” (Doc. 20, fl .13).



    Realça que “a expedição da CTC obriga o regime próprio a que o servidor está vinculado a enviar recursos financeiros equivalentes ao montante de tempo de serviço prestado, ou seja, a certidão não diz respeito apenas ao servidor, mas serve para a compensação entre os regimes quando o servidor se desliga de um regime para se ligar a outro” (Doc. 20, fl. 15)



    Sustenta que “a impossibilidade de desmembramento de tempo cumprido no cargo efetivo para fins de obtenção de duas aposentadorias justifica a previsão incluída pela Lei nº 13.846, de 2019 ao inciso VI do art. 96 da Lei 8.213, de 1991, cujo teor normativo se encontrava veiculado já no art. 12 da agora revogada Portaria MPS nº 154, de 2008. Ademais, a expedição da CTC obriga o regime próprio a que o servidor está vinculado a enviar recursos financeiros equivalentes ao montante de tempo de serviço prestado, ou seja, a certidão não diz respeito apenas ao servidor, mas serve para a compensação entre os regimes quando o servidor se desliga de um regime para se ligar a outro” (Doc. 20, fl. 15).



    Pondera que “o acórdão objurgado dá ao artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Constituição da República uma interpretação equivocada para afirmar que está sendo negada a informação, quando a informação está disponível. O que não está disponível é a Certidão de Tempo de Contribuição como título hábil a produzir efeitos para o servidor e entre regimes” (Doc. 20, fl .16).



    Destaca que “a vedação de emissão de CTC relativamente a cargo efetivo em que o servidor se mantém titular com vínculo ao RPPS, está amparada nas previsões contidas no art. 40, caput e § 6º, c/c art. 201, § 9º, da CF/1988, que corroboram o disposto no inciso VI, da Lei nº 8.213, de 1991” (Doc. 20, fl. 17).



    Observa que “ao servidor é garantida a obtenção de todas as informações constantes da CTC, em documento diverso, desprovido apenas da capacidade de surtir efeitos para fins de averbação de tempo de contribuição para concessão de aposentadoria e consequente compensação financeira previdenciária, portanto, não nomeado como Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), mas hábil para defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal na forma do inciso XXXIV, art. 5º da CF/1988” (Doc. 20, fl. 22).



    Acrescenta que “com base no contido no artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/1988, e na Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação, é possível ao Interessado, ainda servidor público, formular e ver emitida, a qualquer tempo, junto a sua Unidade Pagadora, pedido de Declaração de Tempo de Contribuição, para realizar eventuais averiguações que julgar necessárias” (Doc. 20, fl. 23).



    Assim, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do dispositivo legal objurgado” (Doc. 20, fl .23).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    A UNIÃO alega que “a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem natureza constitutiva, com finalidade específica de migrar tempo de contribuição de um ente público para o outro, ocasionando posterior compensação financeira entre regimes previdenciários (Doc. 20, fl. 14). Assim, “a expedição da CTC obriga o regime próprio a que o servidor está vinculado a enviar recursos financeiros equivalentes ao montante de tempo de serviço prestado, ou seja, a certidão não diz respeito apenas ao servidor, mas serve para a compensação entre os regimes quando o servidor se desliga de um regime para se ligar a outro” (Doc. 20, fl. 15). Portanto, afirma, que a CTC constitui verdadeiro título executivo.



    A norma em questão (art. 96, VI, da Lei 8.213,1991) versa sobre previdência social, cuja competência para dispor sobre normas gerais é da UNIÃO, conforme estabelece o art. 24, XII, c/c com o § 1º , da CF/1988. Confira-se:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    (…)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;



    (…)



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



    § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)”



    Por sua vez, os incisos XXXIII e XXXIV, "b", do art. 5º da Constituição Federal exibem o seguinte teor:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (…)



    XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    (...)



    b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”



    O art. 96, VI, da Lei Federal 8.213/1991, declarado inconstitucional pelo Tribunal de origem, foi introduzido pela Lei 13.846/2019 com a redação abaixo transcrita:



    “Art. 96 O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    (…)



    VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)”



    A Lei 13.846/2019 supracitada foi resultado da conversão da Medida Provisória 871, de 18 de janeiro de 2019.



    A Exposição de Motivos da referida MP 871/2019, no que toca à Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) justificou as restrições a emissão da CTC pelas seguintes razões:



    “25. Visando equilíbrio entre custeio e benefício no âmbito da Previdência Social, propõe-se vedar a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente a tempo sem contribuição efetiva, com o objetivo de evitar cômputo desse tempo em sistemas contributivos, com benefícios com valores mais elevados, como é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade no RGPS urbano, bem como nos regimes próprios, ampliando artificialmente os critérios de cálculo ou antecipando a aposentadoria. Também no que se refere à emissão de CTC e contagem recíproca de tempo de contribuição, a medida proposta promove alterações que têm por objetivo evitar práticas inadequadas envolvendo os regimes próprios de previdência social, que atualmente podem resultar na concessão indevida de benefícios tanto pelos regimes próprios como pelo RGPS, com efeitos negativos ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários.”



    Esta CORTE já assentou que as normas previdenciárias que versam sobre compensação financeira entre regimes previdenciários constituem normas gerais de direito previdenciário e representam diretriz de observância obrigatória de equilíbrio financeiro previdenciário.



    Nesse sentido, veja-se a ementa da ADI 2605, DJe de 29/10/2018, Tribunal Pleno, de minha relatoria:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.796/1999. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. REGULAMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 201, § 9º, DA CF. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTAGEM RECÍPROCA A SER PRESERVADO. NORMA GERAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À FORMA FEDERATIVA DE ESTADO E AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RETROATIVIDADE INDEVIDA PARA ALÉM DA VIGÊNCIA DESTA. DIREITO À COMPENSAÇÃO SURGE APENAS COM CUSTEIO DE BENEFÍCIOS. 1. Os preceitos dos §§ 1º, 2º e 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999 não infringem a forma federativa do Estado brasileiro nem a autonomia dos Entes integrantes. A Lei 9.796/1999 nasceu da necessidade de se conceber um suporte normativo para provimento da interlocução entre os Regimes de Previdência. A adoção de medidas de referência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de estabelecimento de um modelo nacional de compensação não atenta contra a igualdade dos Entes da Federação, não beneficia a União. 2. A exigência de apresentação das legislações que definem as peculiaridades dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) constitui ônus administrativo pertinente. As normas contidas nos §§ 2º dos artigos 3º e 4º não revelam abuso na definição dos procedimentos de compensação previdenciária. 3. Não há qualquer favorecimento indevido no conteúdo dos §§ 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Essas normas representam diretriz de observância obrigatória de equilíbrio financeiro previdenciário. 4. Constitucionalidade dos §§ 5º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Manutenção do equilíbrio financeiro sistêmico previdenciário com previsão de aplicação dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social ao montante devido a título de compensação previdenciária. 5. O prazo de trinta e seis meses para a disponibilização de dados e informações referentes à situação funcional e previdenciária dos Segurados originalmente vinculados aos Regimes Próprios, conforme previsto no art. 5º da Lei 9.796/1999, sofreu alterações normativas diversas. Não aditamento do pedido inicial importa em impossibilidade de conhecimento do alegado. Precedentes. 6. Momento a partir do qual se considera como devida a compensação previdenciária, segundo os termos da Lei 9.796/1999, §§ 1º dos arts. 3º e 4º, não se incompatibiliza com o previsto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal. 7. O art. 249 da Constituição Federal aponta, como caminho de sustentação financeira das prestações previdenciárias devidas aos Servidores e Dependentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a criação de fundos previdenciários próprios. Não se incompatibiliza a Lei 9.796/1999 com essa mensagem constitucional. 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.” (ADI 2605, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018)



    Portanto, “a matéria da disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza, comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que à União se facultava editar” (ADI 2024, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2007, DJe de 22/06/2007).



    Desse modo, tendo em vista que a UNIÃO estabeleceu que a CTC somente pode ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários, não há que se falar em vulneração à garantia de obter certidões de interesse particular perante os órgãos públicos.



    Aliás, como asseverado pela UNIÃO, em seu apelo extremo, a Lei 12.527, de 2011 - Lei de Acesso a Informação, permite ao “Interessado, ainda servidor público, formular, a qualquer tempo, junto a sua Unidade Pagadora, pedido de Declaração de Tempo de Contribuição, para realizar eventuais averiguações que julgar necessárias” (Doc. 20, fl. 23).



    Por fim, vale ressaltar que é assente nesta CORTE de que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis.



    Citam-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, QUE DIZ: "§ 1º - É VEDADO O PROSELITISMO DE QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA". ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. Para bem se conhecer o significado que a norma impugnada adotou, ao vedar o proselitismo de qualquer natureza, nas emissoras de radiodifusão comunitária, é preciso conhecer todo o texto da Lei em que se insere. 2. Na verdade, o dispositivo visou apenas a evitar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos, tanto que, ao tratar de sua programação, os demais artigos da lei lhe permitiram a maior amplitude e liberdade, compatíveis com suas finalidades. 3. Quis, portanto, o artigo atacado, tão-somente, afastar o uso desse meio de comunicação como instrumento, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e partidarismos de qualquer ordem. 4. Ademais, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. 5. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. Por esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto os das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 6. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, da norma em questão. 7. Essa solução evita que, com sua suspensão cautelar, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação, por maior que seja o favorecimento que nela se encontre. 8. Medida Cautelar indeferida.” (ADI 2566 MC, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 27/2/2004)



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, V, DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE DADOS SIGILOSOS EM PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO A DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS. NORMA FORMALMENTE CONSTITUCIONAL À LUZ DO ART. 5º, § 2º, DA EC Nº 45/2004. HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE SIGILO QUE SE COMPATIBILIZA COM O DESENHO INSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PELO ÓRGÃO, OBSERVADAS AS DEVIDAS GARANTIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL, NA PARTE CONHECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. Consoante interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal, ainda que os sigilos bancário e fiscal tenham estatura constitucional, não há direitos absolutos em atenção a outros valores públicos: RE 601314 (Tema nº 225 da Repercussão Geral), ADIs 2386, 2390, 2397 e 2859 e RE 1055941 (Tema nº 990 da Repercussão Geral). Quanto a agentes públicos, enquanto exercem função pública, é relativizada a inacessibilidade a dados da vida patrimonial de maneira ainda mais ampla, forte no art. 13 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), no art. 29 da Lei 5.010/1966 e na Lei nº 8.730/1993. 6. Ao assentar a constitucionalidade das hipóteses de transferência de sigilo examinadas, considerou, este Plenário do STF, a existência de garantias ao contribuinte que tem seus dados bancários ou fiscais compartilhados. Atribuição requisitória que se sustenta, do ponto de vista constitucional, na hipótese de existência de processo devidamente instaurado para averiguação de conduta de pessoa determinada. Em particular, no caso do Corregedor Nacional de Justiça, para apuração de infrações de sua competência, em desfavor de sujeito certo, e mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. 7. A Corregedoria Nacional de Justiça é órgão destacado, pela Constituição Federal, na arquitetura do CNJ e do controle interno do Poder Judiciário e da magistratura nacional. O arranjo institucional permite perceber atribuições próprias que visam a densificar o papel constitucional de concretização dos valores republicanos, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade na atribuição requisitória por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário. 8. Ação conhecida apenas no que concerne à requisição de dados bancários e fiscais às autoridades competentes, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para, em interpretação conforme a Constituição (art. 5º, X, XII e LIV, CRFB), estabelecer que a requisição dos dados bancários e fiscais imprescindíveis, nos moldes do art. 8º, V, do Regimento Interno do CNJ, é constitucional em processo regularmente instaurado para apuração de infração por sujeito determinado, mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato.” (ADI 4709, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2022)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito de petição e as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutos e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria, em conformidade com o que dispõem as normas instrumentais, in casu, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92) e o Regimento Interno do TCU (RITCU). Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 28156 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 17/9/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente